Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-49.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002994-49.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO IML EM CÁCERES – RISCO À VIDA E À SAÚDE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O ambiente insalubre existente nas dependências do prédio do IML pode comprometer a vida e a saúde de todos os profissionais que lá atuam, bem como de todos os cidadãos que porventura necessitarem realizar dos serviços.

2.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do administrador público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido para determinar que o ente estatal “cumpra todas as recomendações feitas no Termo de Notificação n. 016/2013 e Relatório Técnico de Reinspeção Sanitária n. 0001/ERSC/2012” e “mantenha o funcionamento do Instituto Médico Legal (IML) de Cáceres de forma adequada e eficaz”.

Em suas razões, aduz a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para concretização de materialidades governamentais à luz do princípio da separação dos poderes e da discricionariedade do gestor.

Assevera a necessidade de observância das normas de direito financeiro, de forma que a pretensão ministerial menospreza o princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pleitos contidos na exordial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 2570457.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 2684407, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara, M.M. Dr.

Alexandre Sócrates Mendes,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes no cumprimento integral das medidas de recuperação da área degradada, mantendo-a na condição primitiva; e, se inviável, mensurar economicamente o dano para indenizar; paralisar as atividades na área degradada; e, ainda, indenização pela lesão a bem difuso (id 27911777)
.

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que está suficientemente provado o dano ambiental (desmatamento ilegal cobertura florestal nativa sem autorização do órgão competente) causado pelo recorrido com os documentos que instruem a inicial provenientes do IBAMA.

Sustenta que o magistrado desconsiderou as provas que acompanham a inicial e levou em consideração apenas perícia realizada 8 anos após o desmatamento ilegal, cuja conclusão foi de que o incêndio foi proveniente de raio.

Pontua que, embora o recorrido impute a responsabilidade a caso fortuito e força maior (raio), não providenciou a recuperação ambiental da área degradada e perícia apontou que no local atualmente há plantação de soja.

Defende que o TAC firmado com o recorrido para recuperação ambiental refere-se apenas a área de preservação permanente atingida (233,61 ha), o que, inclusive, não está sendo cumprido
a contento
, quando o desmate atingiu 673,416 ha.

Acrescenta que a área de reserva legal não foi castrada e nem demarcada.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não responsabilização do recorrido, Jurandyr Barros de Carvalho Filho, por desmatamento de 673,41 ha de cobertura florestal nativa, objeto de preservação especial, bem como por ter provocado incêndio em 233, 69 ha, de floresta do bioma amazônico, na Fazenda Santa Helena de sua propriedade, situada no município de Juara.

O Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil com Obrigação de Fazer para responsabilizar o recorrido por desmatamento de
673,41 hectares de cobertura de floresta nativa na Fazenda Santa Helena, sem autorização do órgão ambiental competente, bem
por ter provocado incêndio em 233, 69 ha, de floresta do bioma amazônico, na Fazenda Santa Helena de sua propriedade, situada no município de Juara
ocorrido em sua propriedade (id 2790996).

Consta que a ação foi instruída com os Processos Administrativos nºs. 0205400000965/2000-68 e 02054001118/2008-11, oriundos do IBAMA, referentes, respectivamente aos Autos de Infrações nºs 503331 e 503313, que se fazem acompanhados de Notificações, Relatórios Fotográficos e outros documentos (ids. 2790997/2791000 e 2791005).

Os documentos revelam que o recorrido foi autuado pelo IBAMA no ano de 2008 por desmatamento, bem como incêndio, ocorridos na Fazenda Santa Helena, de sua propriedade, localizada no município de Juara.

Da minudente análise dos autos, notadamente do laudo pericial e do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com SEMA, de fato, se revela marcado de certa desproporcionalidade a pretensão de responsabilização do recorrido pelos danos ambientais que lhe são imputados, seja porque o

laudo pericial realizado pela POLITEC conclui, ante as características da vegetação, pela ausência de elementos para afirmar se no local houve processo de queima ou, ainda, sobre a causa de início de incêndio por provocação, e o laudo pericial particular apontar que o incêndio decorreu de força maior (raio) (ids. 27911166 a 68 e 2791059), ou, ainda, pela existência de TAC firmado com a SEMA, cuja conclusão foi somente pela recuperação da área desmatada relativa àquela de preservação permanente (ids. 27911109/110).

Cita-se trecho esclarecedor e bem fundamentado da sentença recorrida sobre o conjunto probatório produzido:

“(...)
No decorrer da instrução processual, aportou aos autos às fls. 457 a 463 o Laudo Pericial de constatação de danos em local de crime contra o meio ambiente – nº 600.2.06.2008.0006094-01, realizado pela POLITEC, oportunidade em que concluiu a ausência de elementos para afirmar se houve processos de queima no local
. Senão vejamos:

“Considerando extenso lapso temporal entre o fato e a data dos exames, as características da vegetação local, bem como os demais itens expostos anteriormente, infere-se que
não há elementos para afirmar se houve processo de queima na área em estudo, nem tão pouco concluir sobre a causa início do fogo
” (...)

Corroborando, o requerido juntou aos autos às fl. 325 Laudo Técnico em área

com vestígio de fogo causado por raio, realizado por engenheiro florestal, que concluiu
:

“(...) Pelos relatos coletados no local do acidente, com antigos funcionários, vizinhos que se mobilizaram para o socorro, operadores de máquinas de esteira que vieram da cidade com urgência, emprestados de outra fazenda e que estavam de folga do trabalho, dono de oficina que lá esteve para

as maquinas da fazenda e por lá ficaram prestando socorro, enfim, os relatos nos convencem que
realmente o incêndio foi um acidente
,

e por estar tecnicamente esclarecido

das possibilidades desta ocorrência, embora rara, mas tecnicamente existe a possibilidade, pelos relatos apurados, pelo depoimento pessoal do proprietário, pela época que ocorreu, enfim, após apreciar os fundamentos do acidente, acredito que
tecnicamente tenha ocorrido um acidente por RAIO

e que o mesmo seja responsável pelo incêndio
.”

(...)

De outro lado, quanto ao desmatamento, em sede de memoriais o Ministério Público reitera os termos da inicial, baseado

nos relatórios de visita confeccionados pelo IBAMA, os quais relatam o aludido desmatamento.

De fato, não se pode olvidar que a propriedade do requerido, denominada Fazenda Santa Helena possui área de preservação permanente degradante, consoante

CAD juntado à fl. 396, entretanto, constato que o requerido firmou termo de ajuste de conduta ambiental junto à SEMA (fl. 398), com objetivo de recomposição da aludida área equivalente a 42,8797 há.

(...)

Assim, por ter ocorrido alteração substancial dos fatos após o dano,

creio que a melhor solução ao caso é a improcedência da demanda, pois a condenação do requerido mostra-se-ia desarrazoada
. (...)” (grifo nosso)

Em que pese a obrigação de reparação de dano ambiental ser
propter rem
, não se pode desconsiderar que no caso em apreço houve compromisso de ajustamento de conduta para reflorestamento de área da Fazenda Santa Helena, de propriedade do recorrido, que a SEMA entendeu ser cabível no desmatamento noticiado.

Dentro desse contexto, não há prova que autorize a procedência da ação que tem por objeto a tutela do dano decorrente do desmatamento apontado.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA –
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO
– APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Inviável a responsabilização cível tão somente a partir de um auto de infração administrativa, sem qualquer produção de provas em juízo, ou seja, para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental é necessária a comprovação efetiva da ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

2 –
A mera menção à inversão do ônus da prova não constitui princípio absoluto, automático, sob pena de atribuir ao réu a produção da denominada “prova diabólica”, mormente porque os fatos narrados na petição inicial supostamente ocorreram no ano de 2012, conforme a data da autuação do órgão fiscalizador que consta da petição inicial, afigurando-se deveras onerosa a incumbência do ônus da prova de um fato negativo tanto tempo depois de sua ocorrência
. (N.U 0002171-13.2013.8.11.0059,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (grifo nosso)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022